Tribunal: TJDFT
Processo: 0721833-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721833-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAIR PEIXOTO DA SILVA ZELAYA AGRAVADO: RAMON ALBUQUERQUE ZELAYA, GILBERTO ZELAYA JUNIOR, MARCUS DE ALBUQUERQUE ZELAYA, VANESSA MACHADO ZELAYA ELYSEE D E S P A C H O Promova a Secretaria a exclusão de Márcia Helena da Silva, cadastrada como terceira interessada, bem como de sua advogada, nos termos da petição de ID 74467630. Feito, aguarde-se a sessão de julgamento. Brasília, 5 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator